Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129/CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, “caput”, do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 3 (três) meses de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que o apelante agiu em legítima defesa, sob alegação de que a vítima iniciou as injustas agressões, quando passou a repelir a iniciativa, usando a força proporcional e suficiente para neutralizar a ameaça. Por fim, caso mantida a condenação, requereu a alteração do cumprimento da pena do regime semiaberto para o regime aberto, em razão de que a reincidência é genérica, uma vez que o crime anterior nada tem com o suposto crime atual.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a materialidade e autoria do crime restaram demonstradas nos autos (ID 54276739).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo da Ocorrência Policial no 3.792/2021-3 – 14a DP (ID 53617408), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 24081/21 (ID 53617963), pelas mídias acostadas aos autos que demonstram a ocorrência dos fatos (ID 53617964, 53617966, 53617968, 53617970, 53617973, 53617972, 53617975, 53617977, 53617979, 53617981, 53617983, 53617985, 53617987, 53617989, 53617991, 53617993, 53617995 e 53617997) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e das testemunhas (ID 53617408 - pág. 4, 53618079, 53618097 e 53618098), além do interrogatório do acusado (ID 53618099), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e evidenciam a existência de indícios suficientes de autoria.
6. Ao que se depreende dos autos, verifica-se que o acusado, de forma livre e consciente, por conta de abordagem dentro do supermercado, foi ao encontro do ofendido fora do estabelecimento, quando, então, começaram a discutir, momento em que o apelante aplica um empurrão contra a vítima e acabando iniciando uma luta corporal, com agressões físicas de ambas as partes, sendo que, embora por vezes o apelante se afaste da vítima, esta torna a se aproximar e a briga é retomada, tendo o apelante desferido mais de um soco na vítima (ID 53617987), causando diversas lesões (ID 53617963).
7. Ausente nos autos elementos mínimos a comprovar a alegação do acusado que agiu amparado pela legítima defesa, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do CPP. O acusado, em seu interrogatório, confessou parcialmente os fatos a si atribuídos, ao qual relata que empurrou a vítima (ID 53618099 – a partir dos 3 minutos), bem como a gravação juntada aos autos (ID 53617987 - a partir dos 36 segundos), que comprova que o ofendido não tentou agredir o réu em primeiro lugar, o que descaracteriza o instituto da legítima defesa.
8. Ademais, como bem pontuado pelo i. representante do Ministério Público, o acusado agiu em excesso doloso (art. 23, §§, do CP), pois, ainda que se discuta quem iniciou os insultos, xingamentos, provocações e agressões, restou demonstrado nos autos a desproporção das lesões causadas a vítima, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 53617963), bem como as declarações em Juízo da testemunha B. P. D. O., acerca do pedido do ofendido, que ficou “muito ensanguentado”, quando bateu no vidro do seu carro para pedir socorro (ID 53618097 – a partir dos 3 minutos e 50 segundos – e 53617989 – a partir dos 10 segundos).
9. No que concerne a alteração do cumprimento da pena, o regime semiaberto está de acordo com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
10. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
11. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.